Tribunal: STF
Processo: AI 135679
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. RECURSO
ORDINÁRIO. DESERÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DO DEPOSITO. NÃO CABE
DISCUTIR, NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, EM TORNO DA SUFICIENCIA OU
NÃO DO DEPOSITO EFETUADO, PARA FINS DE RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÃO
SITUADA NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA E DO EXAME DE FATOS. NÃO
CABE PRETENDER OFENSA AO ART. 153, PAR. 2., DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 1, DE 1969. POSTA A CONTROVERSIA, EM FACE DA LEI, DA VULNERAÇÃO OU
NÃO DESTA E QUE SE CUIDA. SOMENTE POR VIA REFLEXA SERIA POSSIVEL
CONCLUIR PELA OFENSA A CONSTITUIÇÃO, O QUE NÃO BASTA AOS EFEITOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.